Tribunal: TJSP
Processo: 0004567-14.2021.8.26.0269
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que indeferiu o livramento condicional, deferiu a progressão ao regime semiaberto e que fixou como termo inicial para a progressão ao regime aberto a data em que preenchido o requisito objetivo para a progressão anterior. Insurgência ministerial. Acolhimento parcial.
Sentenciado que cumpre longa pena pela prática de delitos graves, com emprego de violência e grave

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que indeferiu o livramento condicional, deferiu a progressão ao regime semiaberto e que fixou como termo inicial para a progressão ao regime aberto a data em que preenchido o requisito objetivo para a progressão anterior. Insurgência ministerial. Acolhimento parcial.
Sentenciado que cumpre longa pena pela prática de delitos graves, com emprego de violência e grave ameaça, que revelam forte tendência à criminalidade, com registro de faltas graves e médias, praticadas sucessivamente, encontrando-se em fase de reabilitação da conduta carcerária. Ilegalidade da Resolução SAP 144/2010 inexistente. Necessidade de interpretação conjunta do art. 112, § 7o da LEP com o § 1o do citado dispositivo legal. Circunstâncias que, em princípio, evidenciam que o apenado não se encontra devidamente preparado para usufruir de condições mais amenas, sendo temerária sua progressão ao regime semiaberto, em que a vigilância é sabidamente menor, com risco de evasão e retorno à delinquência.
Pretensão de estabelecer como termo inicial da progressão ao regime aberto a data da decisão que progrediu o agravado de regime. Não acolhimento. Consoante entendimento predominante nos E. Tribunais Superiores, na execução da pena, o marco para a progressão de regime será a data em que o apenado preencher os requisitos previstos no art. 112, da LEP, segundo análise casuística de cada caso. Precedentes.
Recurso provido em parte, para cassar a decisão recorrida, determinando-se a recondução do sentenciado ao regime fechado.